Tribunal: TJBA
Processo: 8010621-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010621-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANJA ALVES DA SILVA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelas recorrentes, em sede de cumprimento de sentença, por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reconsideração, por não possuir natureza recursal, não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

4. A ciência da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ocorreu em 12/09/2024, encerrando-se o prazo recursal em 10/10/2024; o agravo de instrumento foi protocolado apenas em 26/02/2025, o que caracteriza sua intempestividade.

5. O indeferimento do pedido de reconsideração, por meio de decisão disponibilizada no DJE em 12/02/2025, não reabre o prazo para interposição de agravo de instrumento.

6. Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e cooperação processual não autorizam o conhecimento de recurso intempestivo, sob pena de esvaziamento das normas processuais que garantem a segurança jurídica.

7. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois não se trata de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada, mas de não observância do prazo legal para interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

2. Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e cooperação processual não autorizam o conhecimento de recurso intempestivo.

3. O princípio da fungibilidade recursal não autoriza o conhecimento de recurso intempestivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJe 29/04/2021; STJ, AgRg no REsp 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023, DJe 24/03/2023; TJDFT, AI 0735417-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 31/01/2024, DJe 19/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n
º.
8010621-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
VANJA ALVES DA SILVA PEREIRA E OUTRAS
e, como agravado,
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA